Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-55.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. VÍCIO DE QUALIDADE. PRODUTO DE ROUBO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré/recorrente às seguintes obrigações: restituir à parte autora o valor de R$3.325,00; e pagar à autora o valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais.

2. Em sede recursal, a ré/recorrente suscita preliminarmente a incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta a culpa exclusiva do consumidor e requer a redução do dano moral.

3. Contrarrazões apresentadas, pugnando a autora/recorrida pela concessão da gratuidade de justiça e manutenção da sentença.

4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrida a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

5. Incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. Na hipótese, as provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E todos os participantes da cadeia de fornecimento do produto respondem, de forma objetiva e solidária, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).

7. A autora/recorrida comprovou que adquiriu da ré/recorrente um aparelho celular (ID 58519615), produto que apresentou vício de qualidade, consistente em defeito no display (ID 58519616). Posteriormente, o bem foi apreendido pela Polícia Civil do DF por se tratar de produto de roubo (ID 58519654), sendo restituído ao legítimo proprietário (ID 58519656).

8. A ré/recorrente, por sua vez, não comprovou a licitude do bem entregue à autora/recorrida, assim como não demonstrou que o bem estava em perfeitas condições de uso, deixando de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado (art. 373, II, do CPC).

9. Nesse contexto, a ré é solidariamente responsável pelos prejuízos causados à consumidora (art. 18 do CDC). E sendo a responsabilidade de natureza objetiva, a fornecedora de serviços só não será responsabilizada quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito é inexistente ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC), o que não ocorreu na hipótese em análise.

10. Por conseguinte, fornecido produto impróprio ao uso, irretocável a sentença que assegurou o direito da autora ao reembolso integral do valor pago.

11. No tocante ao dano moral, a situação vivenciada pela autora ultrapassou o âmbito obrigacional e é passível de indenização. De fato, a aquisição de aparelho celular produto de roubo gerou frustração e sérios transtornos à consumidora, vulnerando atributos de sua personalidade, além da recusa da ré à devolução do valor pago pelo bem apreendido. No mesmo sentido: Acórdão 1743554, 07574532320228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

12. Quanto ao valor arbitrado, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu.

13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.